Tribunal: STF
Processo: Ext 1643
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição deferida para cumprimento da pena de 16 anos pela prática do delito de homicídio. Pedido de suspensão da entrega do Extraditando ao Estado Requerente. Indeferimento.
    Vistos etc.
    Referente à Petição 61.151/2021, protocolada em 14.6.2021 (evento 48).
    Em sessão virtual realizada entre os dias 28.5.2021 e 07.6.2021, no bojo desta Ext 1.643, de minha relatoria, a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu pedido formulado pelo Governo de Portugal para conceder a extradição do nacional português João Eduardo Prudêncio Fragoso, com a condição de que o Estado Requerente assumisse os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (evento 45). O acórdão transitou em julgado em 21.6.2021.
    A Defesa, por intermédio da referida petição, requer ‘seja suspenso o presente feito, bem como o cumprimento da extradição’ dada a existência de pedido de homologação de retificação do registro civil de seus filhos, ‘que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Descentralizada de Pinheirinho – Vara de Família e Sucessões de Curitiba-PR’. Aduz que ‘se João Fragoso for extraditado, o direito dos seus filhos menores brasileiros ... de terem sua documentação corrigida certamente será prejudicado’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pelo ‘indeferimento do pedido de suspensão da entrega de João Eduardo Prudêncio Fragoso ao Governo de Portugal’ (evento 62). 
    É o relatório.
    Decido.
    Rememoro que, ao exarar voto condutor do acórdão deferitório do pedido extradicional, enfatizei que ‘as circunstâncias favoráveis ao Extraditando, como o fato de residir no Brasil há 10 anos, possuir família e ter dois filhos brasileiros, não constituem óbices ao deferimento da extradição. De acordo com o verbete da Súmula 421/STF: “Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro”’. 
    Naquela oportunidade, apontei que ‘o julgamento da Ext 1.343, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.02.2015 consolidou a orientação no sentido de que “A Súmula 421/STF revela-se compatível com a vigente Constituição da República, pois, em tema de cooperação internacional na repressão a atos de criminalidade comum, a existência de vínculos conjugais e/ou familiares com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa obstativa da extradição”. De igual modo, o voto do Min. Sepúlveda Pertence, no julgamento da Ext 510/República Portuguesa, consignou que ‘no campo da repressão penal, a paternidade do estrangeiro de filho brasileiro não impede a sua extradição, assim, como, no foro interno, ter filho menor e dependente não impede a condenação do brasileiro, embora também importe a sua segregação da família, com evidente prejuízo à assistência devida ao menor’. No mesmo diapasão, ressaltei outros julgados: Ext 1563, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe, 29.5.2020; Ext 1598, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.5.2020; Ext 1551, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 11.12.2019; Ext 1572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; Ext 1529, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.02.2019; Ext 1531, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08.11.2018; Ext 1492-QO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.10.2018; Ext 1466, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.4.2017; Ext 1407, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 22.02.2016.
    Ademais, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa sobre o tema, ‘as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional’ (PPE 929-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.5.2020).
    De outro lado, na dicção do art. 95, caput e § 1º, da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), a entrega diferida do Extraditando está limitada aos casos em que (i) a efetivação da medida coloque em risco sua vida ante existência de grave enfermidade comprovada por laudo médico oficial ou (ii) processado ou condenado criminalmente, no Brasil, por delito apenado com reprimenda privativa de liberdade, ressalvada manifestação expressa da Presidência da República, situações inocorrentes na espécie. 
    Por fim, como bem observado no parecer ministerial, ‘o Ministério Público estadual já se manifestou pela homologação do Registro Civil dos filhos do extraditando e que o Juízo da 2ª Vara Descentralizada de Pinheirinho - Vara de Família e Sucessões de Curitiba/PR determinou, em seguida, a realização de diligências que não dependem da presença do extraditando no país, conforme documento de fls. 1419/1421 dos autos eletrônicos’. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo de suspensão da entrega do Extraditando (Petição 61.151/2021 - evento 48). 
    Determino, em caráter de urgência, a expedição de ofícios ao Coordenador de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Chefe da Divisão de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério das Relações Exteriores, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem sobre a data em que a missão diplomática do Estado Requerente tomou ciência do acórdão deferitório da presente extradição.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora